Tribunal: TJDFT
Processo: 0710335-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de execução de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, este deve ser corrigido apenas com atualização monetária, sem a incidência de juros de mora.
2. Não pode haver acréscimo de juros moratórios, porque não houve mora, que só se caracterizaria se a executada, após a intimação para pagamento no presente cumprimento de sentença, não tivesse depositado o valor devido no prazo legal.
3. Recurso provido.